Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “JK FITNESS ACADEMIA LTDA. – ME” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, nos autos da Ação de Conhecimento (Imissão na Posse) proposta por “PAWIN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA. ME” em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau concedeu a tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravada, para determinar a imissão na posse do imóvel, no qual a ré, ora agravante, utilizava como sede de seu estabelecimento empresarial (academia de ginástica/musculação). A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da imissão na posse, tendo em vista a grave situação econômico-financeira decorrente da pandemia da Covid-19. Acrescentou que não estão presentes os requisitos para fins de configuração de esbulho, tendo em vista que o imóvel constitui objeto de contrato de locação firmado com a autora, com termo “aditivo até novembro de 2020, o que não está sendo honrado.”. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja revogada a imissão na posse ou, subsidiariamente, “seja concedido prazo maior para desocupação do imóvel”. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do “decisum” recorrido, confirmando-se a pretensão ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De início, consigne-se o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para o deferimento do provimento liminar. Isso porque somente o “periculum in mora” foi demonstrado, uma vez que a decisão ora hostilizada poderá causar à agravante uma lesão de difícil reparação, tendo em vista que se encontra na iminência de ser compelida a desocupar o imóvel, havendo, inclusive, determinação de desocupação forçada. Todavia, não se constata na fundamentação do presente agravo de instrumento a relevância exigida para o deferimento da pretensão recursal liminar, porquanto as alegações da agravante não revelam a probabilidade de acolhimento de um posicionamento jurídico que lhe seja favorável. Com efeito, as condições econômico-financeira da agravante, decorrentes da pandemia da Covid-19, não constitui justa causa para o sobrestamento da desocupação do imóvel, notadamente em razão da rescisão contratual ocorrida em fevereiro do ano em curso. De fato, a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como escudo para o esbulho praticado pela ré/agravante, notadamente porque teve plena ciência de que, em fevereiro do ano em curso, houve rescisão do contrato de locação quando, então passou a ocupar o imóvel de forma indevida. Nesse passo, considerando que não há razões que justifiquem o diferimento da imissão na posse, mormente por ser, “prima facie”, legítima a proteção possessória vindicada pela autora, ora agravada, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Com relação à dilação do prazo para desocupar o imóvel, não há, de igual modo, como acolher a pretensão recursal, tendo em vista que a ora agravante tomou ciência da decisão agravada há mais de vinte dias, tempo suficiente para dar início à desinstalação de equipamentos e desocupação do local. Assim, não havendo como se extrair das razões vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora